Tribunal: STF
Processo: Rcl 46317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Horizonte Express Transportes Ltda., em 16.3.2021, contra a seguinte decisão, proferida em 4.3.2021 pela Primeira Vara do Trabalho de Olinda na Reclamação Trabalhista n. 0000341-26.2020.5.06.0101, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
     “Nos autos da presente reclamatória, suscitou a reclamada HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES LTDA a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, sob o ID e18e1b9, com amparo na Lei 11.442/2007 e no julgamento da ADC 48 pelo Supremo Tribunal Federal, argumentado que “matéria em questão envolve a aplicabilidade da Lei 11.442/2007, motivo pelo qual não há falar em relação de emprego aos Transportadores Autônomos de Carga (TAC), situação do Reclamante”. 
    O reclamante, no prazo concedido na ata de audiência ID c79743f para manifestação sobre a defesa das rés e preliminares, apresentou manifestação sob ID 1c8e8c0. 
    À análise. 
    A arguição de incompetência da Justiça do Trabalho não merece ser acolhida. A situação tratada na medida cautelar da ADC 48/DF não é a mesma discutida no presente processo, pois no presente não se discute a configuração de vínculo empregatício em face de terceirização ilícita na atividade fim da contratante e sim em análise da existência dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 
    Também não se discute no presente a inconstitucionalidade dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. 
    Considerando que a pretensão veiculada neste feito é, exatamente, o reconhecimento de vínculo empregatício, tem-se pela competência desta Especializada para apreciar a demanda, consoante o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal. 
    (…) Ante o exposto, rejeito a exceção de incompetência e, por consequência, declaro competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente lide” (fls. 1-3, e-doc. 25). 
    2. A reclamante alega ser “parte interessada e legítima, tendo em vista a rejeição da exceção de incompetência material apresentada na ação trabalhista nº 0000341-26.2020.5.06.0101, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para analisar a lide que envolve autônomo regulamentado pela Lei 11.442/2007, em violação a decisão de mérito da ADC 48” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Relata que o beneficiário da reclamação “ajuizou ação trabalhista contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício (…) [, tendo] a ora Reclamante requer[ido] o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, conforme artigo 5º da Lei 11.442/2007 e decisão da ADC 48/DF, bem como demonstrando a necessidade de aplicação do referido dispositivo a relação existente entre as partes. Ato contínuo, o r. Juízo proferiu decisão rejeitando o pleito de reconhecimento de incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 (...) [e] fundamentou sua decisão em jurisprudência anterior a decisão de mérito da ADC 48/DF, em que pese a ora Reclamante tenha demonstrado as decisões deste Supremo Tribunal em sentido contrário” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o r. despacho proferido pelo Juiz do Trabalho ANTONIO AUGUSTO SERRA SECA NETO afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois entende que é de competência da Justiça Comum a análise dos requisitos legais (Lei 11.442/2007).(...) [A]lém de descumprir expressamente o disposto na decisão de mérito da ADC 48, a manutenção do r. despacho poderá acarretar enorme prejuízo para a ora Reclamante diante da análise da ação por juízo incompetente, devendo ser cassado o r. despacho proferido nos autos nº 0000341-26.2020.5.06.0101, determinado (…) a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum para análise dos requisitos da Lei 11.442/2007” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar “para cassar o r. despacho proferido nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0000341-26.2020.5.06.0101 para que seja aplicada a decisão da ADC 48/DF e a decisão das Reclamações nº 43.982/ES e 46.069, determinado a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum para análise dos requisitos da Lei 11.442/2007” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do feito à Justiça comum.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    4. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Olinda na Reclamação Trabalhista n. 0000341-26.2020.5.06.0101 em 4.3.2021, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 
    Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, e na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021.
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Olinda na Reclamação Trabalhista n. 0000341-26.2020.5.06.0101 e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora